Tribunal: TJDFT
Processo: 0702213-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702213-58.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MVD COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMESTICO E DE CUTELARIA EIRELI AGRAVADO: WILSON DOS SANTOS REGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, MVD COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMÉSTICO E DE CUTELARIA EIRELI, contra decisão que indeferiu o pedido de nova pesquisa SISBAJUD automaticamente reiterada, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0702335-78.2020.8.07.0001 em que é executado WILSON DOS SANTOS REGES (ID. 241524509 - na origem). Em suas razões recursais (ID. 74564419), a exequente/agravante, inicialmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal, por entender que estariam presentes os requisitos exigidos pela lei. Alega que a inovação trazida pelo sistema SISBAJUD de repetição das buscas por um período determinado tem satisfatoriamente surtido efeitos, tornando-se imprescindível a realização da modalidade invocada, sob pena de enriquecimento sem causa do agravado. Invoca os arts. 797, 854 do Código de Processo Civil, bem como os princípios da celeridade, efetividade. Aduz que se reputa possível a realização de novas consultas aos sistemas informatizados quando não localizados bens do devedor e após transcorrido prazo razoável. Ao final, requer o “efeito suspensivo, para reformar a decisão atacada, determinando que seja realizada a pesquisa via sistema SISBAJUD pelo período de 30 dias consecutivos, com a finalidade de constrição de valores em conta bancária do agravado, bem como o consequente bloqueio de eventuais valores encontrados, incialmente por meio da tutela antecipada”. No mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID. 71950217). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, não se observa razões suficientes para a concessão da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de que “restam demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pleiteada”. Outrossim, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização da pesquisa ao sistema SISBAJUD, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora